Tribunal: TJSP
Processo: 1039590-18.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Modelo de utilidade. Obrigação de não fazer e indenização. Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação repelida. Prova pericial. Laudo que se ateve aos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Indagações sobre o cabimento ou não da concessão da carta-patente que exorbita o objeto dos autos. Laudo pericial que, além do exame sobre

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Modelo de utilidade. Obrigação de não fazer e indenização. Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação repelida. Prova pericial. Laudo que se ateve aos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Indagações sobre o cabimento ou não da concessão da carta-patente que exorbita o objeto dos autos. Laudo pericial que, além do exame sobre a presença dos requisitos da concessão da patente, realizou análise comparativa dos utensílios da apelante e da apelada. Contrafação e concorrência desleal não caracterizadas. Motivo suficiente, por si só, para afastar a pretensão da apelante. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Apelo desprovido.